Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602886-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0602886-98.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JONES DARC DE JESUS -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONES DARC DE JESUS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JONES DARC DE JESUS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577146
28/04/2023
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43577146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812124654000000042539893
Número do documento: 23042812124654000000042539893
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 12:30:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.912
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602886-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONES DARC DE JESUS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JONES DARC DE JESUS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS FINAIS. FALHA FORMAL QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO

Num. 43577146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812124654000000042539893
Número do documento: 23042812124654000000042539893
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 12:30:02
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JONES DARC DE JESUS, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Apresentou, ainda, prestação de contas
final retificadora em 16/11/2022
Publicado edital, ID 43403296, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43429578.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43540393, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE
n. 23.607/2019.”
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, tendo se manifestado favoravelmente, à aprovação das contas com ressalvas, ID 43544081.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43548791, manifestou-se: “... sendo tal falha
considerada meramente formal, permite a aposição de ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade
fiscalizadora, sendo o caso dos presentes autos, notadamente em razão do prestador não ter sido eleito e
por não terem sido identificadas demais impropriedades graves nas suas contas. Dessa forma, entende-se
que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas ...”

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JONES DARC DE JESUS, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

Num. 43577146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812124654000000042539893
Número do documento: 23042812124654000000042539893
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 12:30:02
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, face ao apontamento constante do subitem 1.1, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise da única inconsistência apontada:

Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/19 .

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
no que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
(...)

Num. 43577146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812124654000000042539893
Número do documento: 23042812124654000000042539893
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 12:30:02
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
Não tendo sido identificadas outras impropriedades, as contas ora em análise comportam aprovação com
ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JONES DARC DE JESUS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602886-98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONES DARC
DE JESUS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845 - REQUERENTE: JONES DARC DE JESUS - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.